Tribunal: TJPA
Processo: 0007337-32.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007337-32.2014.8.14.0051
APELANTE: MARIA MARTA FARIAS LOPES

APELADO: MARIA VILACA QUEIROZ DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO POR PARTE DA EMBARGANTE QUE DETEM A POSSE SOBRE O IMÓVEL EM LITÍGIO – OCUPAÇÃO PRECÁRIA DO BEM POR PARTE DA EMBARGADA – MERA PERMISSÃO E LIBERALIDADE CONCEDIDA PELA PROPRIETÁRIA DO BEM – DIREITO DA EMBARGANTE DEVIDAMNETE RECONHECIDO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.046 DO CPC/73 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando o caso em questão, verifica-se que a parte apelada detém a posse do imóvel desde o ano de 1985 (ID Nº. 598655 – FLS. 12), tendo inclusive no ano de 2012, já na constância da união estável da apelante com o filho da recorrida, requerido junto à Prefeitura Municipal de Santarém, a regularização do domínio que detinha sobre o referido bem (ID Nº. 598655 – FLS. 15), constando, portanto, conforme se observa de documento expedido pela Secretaria Municipal de Finanças de Santarém, que a embargante, ora recorrida, já se encontra como então proprietária do imóvel em litígio (ID Nº. 588655), tudo nos termos do art. 333, inciso I do CPC/73.

2-Já a apelante, por sua vez, não conseguiu comprovar a que título estava na posse do bem, não tendo demonstrado também, se de fato adquiriu o imóvel conforme alega, salientando que os depoimentos testemunhais colhidos nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável não se mostram suficientes para subsidiar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargante/recorrida, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

3-O fato é que todos os elementos constantes nos autos, corroboram com o entendimento de que a apelante, na verdade, ocupou o imóvel em litígio por mera permissão da apelada (possuidora, proprietária do bem e genitora do seu ex-companheiro). Com efeito, sabe-se que os atos de mera permissão ou tolerância não constituem modos de aquisição de posse.

4-Desta feita, considerando que a parte embargante, ora apelada, demonstrou sua regular posse sobre o bem em litígio, fazendo jus ao direito estabelecido no art. 1.046 do CPC/73, bem como o fato de ter restado cristalina a precariedade da posse exercida pela apelante, não tendo se desincumbido do ônus previsto no art. 333, inciso II do CPC/73, não merece reparos a sentença ora vergastada que julgou procedentes os embargos de terceiro.

5-Recurso conhecido e improvido, para manter integralmente a senten
ç
a.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARIA MARTA FARIAS LOPES
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa que, nos autos de
EMBARGOS DE TERCEIRO
, julgou-os procedentes para declarar a posse do bem descrito na inicial em favor da embargante, reconhecendo seu direito sobre o bem objeto da lide, bem como determinando a exclusão do mesmo da partilha discutida nos autos apensos, condenando ainda a embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), tornando, entretanto, sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 12 da Lei nº. 1.060/50.

A embargante, ora apelada, opôs Embargos de Terceiro alegando que é legítima possuidora do bem imóvel indicado para partilha pela demandada em processo judicial de reconhecimento e dissolução de união estável, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento da alegada posse e a exclusão do bem da referida partilha.

O feito fora julgado antecipadamente, nos termos do art. 330, inciso I do CPC/73, oportunidade em que o Juízo de 1º grau proferiu sentença julgando procedentes os embargos (ID Nº. 598657).

Inconformada, MARIA MARTA FARIAS LOPES, ora apelante, interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 598658), alegando que a sentença ora vergastada é contrária aos elementos probatórios presentes nos autos, salientando que a apelada não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC/73.

Sustenta que a ora recorrida distorceu a verdade dos fatos, tendo induzido o Juízo de 1º grau a erro, aduzindo para tanto que os documentos de fls. 42/43 dos autos traduzem de forma inequívoca que a apelante é a real detentora do imóvel em questão, em razão de sempre ter agido com animus domini, isto é, como se dona fosse.

Afirma que a apelada não comprovou que exercia a posse sobre o imóvel em litígio, ressaltando que a transmissão do bem não se efetivara da forma como determina a lei e que em momento algum o apelante agiu de má-fé.

Alega que adquiriu de forma onerosa, juntamente com seu ex-companheiro, o imóvel em litígio da recorrida, aduzindo que derrubaram a casa que era construída em madeira e construíram uma casa de alvenaria, fato devidamente comprovado por meio de testemunhas arroladas no processo de reconhecimento e dissolução de união estável.

Ressalta que ela e seu companheiro sempre exerceram a posse direta do bem, mas em razão da separação, a parte apelada tenta desfazer o negócio já pactuado.

Aduz ainda que os pagamentos realizados pelo casal para adquirir o imóvel foram feitos há mais de 10 (dez) anos, não havendo como o banco informar a existência de dados bancários.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja reformada, para julgar os embargos de terceiro improcedente, com o retorno da posse do imóvel para a ora recorrente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 598658 – FLS. 12).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO:

Insurge-se a apelante contra sentença proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou os embargos de terceiro procedente, declarando a posse do bem descrito na inicial em favor da embargante, reconhecendo seu direito sobre o bem objeto da lide, bem como determinando a exclusão do mesmo da partilha discutida nos autos apensos de reconhecimento e dissolução de união estável.

Conforme se depreende dos autos, observa-se que a embargante, ora apelada, alega que o imóvel em litígio é de sua propriedade, tendo sempre exercido a posse do bem, ressaltando que por ser genitora do ex-companheiro da embargada, ora apelante, cedeu o imóvel para o casal e os netos morarem.

Já a ora recorrente/embargada alega que exerceu, juntamente com seu ex-companheiro, a posse do bem por mais de 15 (quinze) anos, e que adquiriram o imóvel a quando da união estável, de forma onerosa, pela quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo a apelante arrolado o referido bem para fins de partilha na ação de reconhecimento e dissolução de união estável que ajuizou em desfavor de seu ex-companheiro.

Pois bem. A respeito do assunto, vejamos o que dispõe o art. 1.046 do CPC/73:

“Art. 1.046-Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos. § 1º Os embargos podem ser de terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor
”
.

Analisando o caso em quest
ã
o, verifica-se que a parte apelada det
é
m a posse do im
ó
vel desde o ano de 1985 (ID N
º
. 598655
–
FLS. 12), tendo inclusive no ano de 2012, j
á
na const
â
ncia da uni
ã
o est
á
vel da apelante com o filho da recorrida, requerido junto
à
Prefeitura Municipal de Santar
é
m, a regulariza
çã
o do dom
í
nio que detinha sobre o referido bem (ID N
º
. 598655
–
FLS. 15), constando, portanto, conforme se observa de documento expedido pela Secretaria Municipal de Finan
ç
as de Santar
é
m, que a embargante, ora recorrida, j
á
se encontra como ent
ã
o propriet
á
ria do im
ó
vel em lit
í
gio (ID N
º
. 588655), tudo nos termos do art. 333, inciso I do CPC/73.

J
á
a apelante, por sua vez, n
ã
o conseguiu comprovar a que t
í
tulo estava na posse do bem, n
ã
o tendo demonstrado tamb
é
m, se de fato adquiriu o im
ó
vel conforme alega, salientando que os depoimentos testemunhais colhidos nos autos da a
çã
o de reconhecimento e dissolu
çã
o de uni
ã
o est
á
vel n
ã
o se mostram suficientes para subsidiar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargante/recorrida, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

O fato
é
que todos os elementos constantes nos autos, corroboram com o entendimento de que a apelante, na verdade, ocupou o im
ó
vel em lit
í
gio por mera permiss
ã
o da apelada (possuidora, propriet
á
ria do bem e genitora do seu ex-companheiro). Com efeito, sabe-se que os atos de mera permiss
ã
o ou toler
â
ncia n
ã
o constituem modos de aquisi
çã
o de posse.

Sendo assim, a ocupa
çã
o embasada em ato de mera permiss
ã
o n
ã
o caracteriza o exerc
í
cio cont
í
nuo da posse exigido para a configura
çã
o do direito
à
propriedade.

A respeito do assunto, vejamos o que estabelece o C
ó
digo Civil em seu artigo 1.208:

"Art. 1.208 -
n
ã
o induzem posse os atos de mera permiss
ã
o ou toler
â
ncia assim como n
ã
o autorizam a sua aquisi
çã
o os atos violentos, ou clandestinos, sen
ã
o depois de cessar a viol
ê
ncia ou a clandestinidade
".

Nesse sentido, Orlando Gomes destaca:

“
Atos que n
ã
o induzem posse. Qui jure familiaritatis amici fundum ingreditur, non videtur possidere. N
ã
o induzem posse os atos de mera permiss
ã
o ou toler
â
ncia, provenientes da confian
ç
a oriunda de rela
çõ
es familiares ou de amizade. Nesses atos, "o agente colhe a vantagem, a t
í
tulo prec
á
rio, sabendo que poder
á
perd
ê
-la a qualquer momento". A permiss
ã
o
é
consentimento expresso sem ren
ú
ncia
à
posse, como se verifica quando o propriet
á
rio autoriza algu
é
m a passar no seu terreno. A toler
â
ncia
é
consentimento t
á
cito, tamb
é
m sem ren
ú
ncia, consistente na aus
ê
ncia de oposi
çã
o a ato de terceiro, mas por forma a que perceba a precariedade com que est
á
usando a coisa. Declarando-se que tais atos n
ã
o induzem posse, freia-se o abuso de confian
ç
a, impedindo-se a prolifera
çã
o de posses prec
á
rias. Assim, a utiliza
çã
o de coisa decorrente de ato de mera permiss
ã
o ou toler
â
ncia do seu possuidor n
ã
o constitui modo de aquisi
çã
o da posse
”
(Direitos reais. 19 ed. atual. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 70).

A fim de corroborar com o entendimento ora esposado, colaciono Jurisprud
ê
ncia P
á
tria:

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - EMBARGOS DE TERCEIRO POSSE PREC
Á
RIA - DESCARACTERIZA
ÇÃ
O DA POSSE - IMPROCED
Ê
NCIA DO PEDIDO. - O exerc
í
cio prec
á
rio da posse descaracteriza a qualidade de possuidor, requisito indispens
á
vel para a oposi
çã
o de embargos de terceiro, de modo que a improced
ê
ncia dos embargos aviados
é
medida que se imp
õ
e.
(TJMG. Apela
çã
o c
í
vel n. 1.0428.10.001432-6, rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, julgado em 24/11/2011)

USUCAPI
Ã
O [...]
ANIMUS DOMINI N
Ã
O COMPROVADO. IM
Ó
VEL REGISTRADO EM NOME DOS DEMANDADOS, CUNHADA E IRM
Ã
O DO AUTOR. COMODATO VERBAL ENTRE OS ANTIGOS POSSUIDORES, PAIS DO AUTOR E DO DEMANDADO, E OS PROPRIET
Á
RIOS. ATO DE MERA PERMISS
Ã
O E TOLER
Â
NCIA. POSSE PREC
Á
RIA.
É
prec
á
rio o t
í
tulo da posse, em situa
çã
o antag
ô
nica com aquela que ostenta
â
nimo de dono, concedida em comodato verbal
(TJSC, Apela
çã
o C
í
vel n. 0020224-74.2007.8.24.0064, de S
ã
o Jos
é
, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. em 16-3-2017)

A
ÇÃ
O DE USUCAPI
Ã
O.
AUTOR QUE EST
Á
NA POSSE DO IM
Ó
VEL POR MERA PERMISS
Ã
O DO PROPRIET
Á
RIO. AUS
Ê
NCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. REQUISITO INDISPENS
Á
VEL PARA CONCESS
Ã
O DA USUCAPI
Ã
O. DETEN
ÇÃ
O POR MERA PERMISS
Ã
O QUE N
Ã
O INDUZ AOS EFEITOS DA POSSE
. N
Ã
O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A AQUISI
ÇÃ
O DA PROPRIEDADE POR MEIO DA USUCAPI
Ã
O. SENTEN
Ç
A DE IMPROCED
Ê
NCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJSC, Apela
çã
o n. 0000740-39.2006.8.24.0022, de Curitibanos, rel. Des. Saul Steil, j. em 9-6-2016)

Desta feita, considerando que a parte embargante, ora apelada, demonstrou sua regular posse sobre o bem em litígio, fazendo jus ao direito estabelecido no art. 1.046 do CPC/73, bem como o fato de ter restado cristalina a precariedade da posse exercida pela apelante, não tendo se desincumbido do ônus previsto no art. 333, inciso II do CPC/73, não merece reparos a sentença ora vergastada que julgou procedentes os embargos de terceiro.

Ante o exposto,
CONHE
Ç
O DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a senten
ç
a proferida pelo Ju
í
zo da 3
ª
Vara C
í
vel e Empresarial da Comarca de Santar
é
m/Pa, que julgou procedente os embargos de terceiro ajuizado pela ora recorrida, reconhecendo seu direito sobre o bem em lit
í
gio.

É COMO VOTO.

Belém, 20/02/2020